Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que o tipo de tratamento solicitado pelo agravante (acompanhante terapêutico) e a eventual obrigação da agravada de arcar com os custos de atendimentos de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional em clínica não conveniada à operadora de saúde demandam dilação probatória, não há probabilidade do direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de reembolsar integralmente ou custear o tratamento pleiteado.